Tribunal: TJES
Processo: 5007399-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007399-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007399-03.2023.8.08.0030

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos:
MUNICÍPIO DE LINHARES e MARIA LIPAUS SALVADOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ÁCIDO HIALURÔNICO ALTO PESO MOLECULAR. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. É FACULTATIVO O PARECER DO E-NATJUS. ÓRGÃO OPINATIVO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E, DE MODO SUBSIDIÁRIO, O MUNICÍPIO DE LINHARES, A FORNECEREM O MEDICAMENTO PLEITEADO À AUTORA.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO ESTADO NO QUAL SUSCITA, EM SEDE DE PRELIMINAR, A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PARA TANTO, ALEGA A AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO E-NATJUS. NO MÉRITO, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. DESTACA JURISPRUDÊNCIA DO TJ/ES SOBRE O TEMA 106. PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO REQUERIDO POR MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS. REQUER O DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE PARA O MUNICÍPIO REQUERIDO, CONSOANTE TEMA 793 STF.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS EM QUE A PARTE AUTORA PLEITEIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E NÃO PROVIDO DO RECURSO.

DA PRELIMINAR
: NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA DADO QUE JUIZ SENTENCIANTE, AO CONSTATAR NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O SEU CONVENCIMENTO, CABÍVEL O JULGAMENTO DO FEITO NA FASE EM QUE SE ENCONTRA. MUITO EMBORA SEJA RELEVANTE O PARECER DO E-NATJUS EM DEMANDAS QUE ENVOLVAM O DIREITO À SAÚDE, TAL CONSULTA POSSUI CARÁTER FACULTATIVO E MERAMENTE OPINATIVO, NÃO TENDO O CONDÃO DE VINCULAR AS CONCLUSÕES DO PODER JUDICIÁRIO, TAMPOUCO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO FEITA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA PACIENTE. DESSE MODO,
REJEITO A PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

SOBRE O TEMA, SEGUE JULGADO O NOSSO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. NOTAS TÉCNICAS DESFAVORÁVEIS DO NATJUS - CARÁTER OPINATIVO – ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO TEMA 106 DO C.STJ CUMPRIDOS – PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO. 1.
O julgador não está vinculado às conclusões Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC. Os opinamentos emitidos pelo Natjus não vinculam os magistrados e não devem substituir de forma automática a própria indicação médica, notadamente, quando não houver análise do quadro clínico específico, como na hipótese.
2. In casu, os pareceres emitidos pelo Natjus citados na decisão agravada não afastam os fundamentos da decisão médica que prescreveu o tratamento/medicamento à agravante, tendo apenas consignado opinião contrária em razão da existência de pouca eficácia científica do fármaco, no momento, o qual carece de maiores estudos, ao passo que a indicação médica elenca a insuficiência do tratamento convencional já prescrito no caso específico do agravante, e afasta a possibilidade do tratamento cirúrgico, em virtude do alto risco cardiovascular do paciente, apontando inexistir outro tratamento ao paciente. 3. Observando-se o caráter perfunctório da apreciação concernente ao recurso de agravo de instrumento, constam dos autos elementos suficientes para sinalizar a probabilidade do direito vindicado, relativo ao preenchimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ no Tema nº 106. 4. Recurso provido. Tutela de urgência deferida. Data: 28/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003384-47.2024.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de medicamentos.

DA CONCLUSÃO
: TRATA-SE DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NO CASO DOS AUTOS, ENTENDO QUE A AUTORA PREENCHE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ, PRINCIPALMENTE POR TER COMPROVADO A INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO, CONFORME LAUDO MÉDICO APRESENTADO, SENDO O MÉDICO DO PACIENTE QUEM POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE PRESCREVER O TRATAMENTO ADEQUADO, NÃO CABENDO AO JUDICIÁRIO DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO CONSTANTE NA LISTA DO SUS. DIANTE DISSO, A COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA A SUA CONCESSÃO, CONFORME TEMA 106, FOI CONFIRMADA PELO LAUDO E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, O QUAL NARRA QUE A AUTORA NÃO É INDICADA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

POR TAIS RAZÕES, VEJO COMO ADEQUADO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REQUERIDO, PELA SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO E CONTROLE DA ENFERMIDADE DA PARTE RECORRIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)